Tribunal: CARF
Processo: 11080.720616/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720616/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CELSO MAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO:
Cabe ao contribuinte a comprovação, mediante cópia do contrato de mútuo,
cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou
outro meio hábil e idóneo admitido em direito, da efetiva transferência dos
recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião
do recebimento do empréstimo.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. REDUÇÃO
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720616/2010-54
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720616/2010-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1042.971 4a
Turma da DRJ/POA, fls. 411.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração (fls. 3 a 6) acompanhado do
Relatório de Ação Fiscal em fls.7 a 26 e demonstrativos de apuração do IRPF (fls.
29/30) referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do exercício de 2007, qual
foi apurado o crédito tributário de RS 1.755.125,82 em decorrência da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. A
descrição dos fatos e enquadramento legal constam do referido Auto de Infração.
Na impugnação (fls. 388 a 393) o contribuinte alega, em síntese, que:
- os depósitos bancários enumerados nos itens 01 a 12 em fls. 389 correspondem a
saques originários do ano anterior (2005) de suas contas bancárias mantidas em
instituições financeiras para efetuar empréstimos em favor de terceiros:
- tais empréstimos se constitui numa prática informal, ou seja, retirava valores para
empréstimos e conseqüentemente efetuava depósitos novamente, aplicando o percentual
de 1% (um por cento);
- os lucros obtidos nesse negócio monta em RS 31.219,43 no ano de 2006, os quais
foram por ele omitidos na declaração de ajuste anual:
- o montante de R$ 18.400.00 foi declarado como rendimento tributável decorrente de
sua atividade de intermediação de vendas de produtos hortifrutigrangeiros e de sua
esposa a Sra. Maria Eroni Justin de Oliveira com rendimentos tributáveis de RS
11.360,00;
- houve uma variação patrimonial de RS 120.761, 46 em relação aos bens declarados de
31/12/2005 para 31/12/2006, o qual foi igualmente omitido;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720616/2010-54

- é uma pessoa de boa índole de pouca escolaridade, tanto de que suas declarações de
rendimentos foram feitas por alguns "profissionais" desinformados.
Prossegue, discorrendo sobre os Princípios da Capacidade Contributiva e do Confisco,
sobre o fato gerador do imposto de renda e sobre o acréscimo patrimonial em relação ao
ano-calendário em questão.
Ao final, requer:
1) a improcedência da ação fiscal com base na impugnação:
2) a tributação do montante de RS 151.980.89 como omissão de rendimentos:
3) a aplicação da multa mínima sobre o imposto calculado e com redução de 50%
(cinqüenta por cento)
4) parcelamento do débito em 60(sessenta) parcelas:
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO:
Cabe ao contribuinte a comprovação, mediante cópia do contrato de mútuo,
cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou
outro meio hábil e idóneo admitido em direito, da efetiva transferência dos
recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião
do recebimento do empréstimo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 415 a 418, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720616/2010-54

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide seria a comprovação da origem dos
depósitos bancários efetuados na conta corrente do contribuinte, a fim de que seja afastada a
presunção legal da omissão de rendimentos mediante os depósitos bancários de origem não
comprovada.
Através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que o recorrente, sem
trazer novos argumentos ou elementos de prova que pudessem vir a desmerecer a autuação e a
decisão recorrida, termina por apresentar os mesmos argumentos de defesa proferidos por
ocasião de sua impugnação, como o fato de que os valores eram depositados em sua conta
corrente de maneira informal, por terceiros, provenientes de pagamentos de empréstimos, que
eram resultantes de saques ocorridos no ano anterior e que o contribuinte não dispunha de muitos
estudos.
Enfim, o contribuinte, no lugar apresentar argumentos plausíveis no sentido de
afastar a autuação, termina por apresentar e repisar elementos que não lhe socorrem no sentido
do cancelamento da autuação fiscal a ele imposta.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720616/2010-54

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720616/2010-54

em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que o recorrente discute
basicamente sobre a constitucionalidade, injustiças e ilegalidade. Tratam-se de alegações de
cunho constitucional, que não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF no
2, que menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Ademais, no que diz respeito à solicitação de redução da multa aplicada, pela
clareza e objetividade na explanação apresentada pela decisão recorrida, adoto seus
fundamentos, como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos trechos da
referida decisão, conforme a seguir transcritos:
Multa Ofício
Relativamente ao lançamento de ofício, a multa de 75% foi aplicada com fundamento
no art 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996, em função do descumprimento da obrigação
tributária principal surgida com a ocorrência do fato gerador do imposto, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação. Segue abaixo a transcrição do
referido texto legal, in verbis:
"Art,44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento .sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)".
No caso. a declaração foi inexata, com omissão de rendimentos que nela deveriam
constar, portanto, cabível a aplicação da multa no percentual lançado.
Redução da Multa
Quanto à redução do percentual da multa de 75%. esclareça-se que os valores apurados
em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação com a aplicação da
multa de ofício de 75%, conforme o que estabelece o aitigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720616/2010-54

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital